Tribunal: TJDFT
Processo: 0719929-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem. A credora ANA SUELY DO NASCIMENTO BRITO afirma que o pedido foi indeferido no Juízo de Origem. Assim, oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor na petição id 20658719. Publique-se. Brasília, 07 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto